Tribunal: TJMT
Processo: 1018600-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018600-26.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (EMBARGANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 353.725.591-87 (EMBARGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018600-26.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

EMBARGADA:

MARIA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
em face de acórdão proferido no Id. 322550886, por esta Câmara, que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que a requerida realize a restituição dos valores cobrados indevidamente na sua forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

A embargante alega, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar pontos relevantes suscitados na apelação, especialmente no que tange à inexistência de dano moral indenizável.

Sustenta que não restou demonstrado nos autos qualquer fato apto a configurar abalo psicológico, constrangimento ou violação à honra da autora, visto que os valores descontados são ínfimos e não houve inscrição em cadastros restritivos ou qualquer situação vexatória.

Argumenta que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o dano moral não é presumido (in re ipsa) nas hipóteses de desconto indevido, devendo ser comprovado o prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso concreto.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e contradição apontadas (Id. 323876389).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 322550886, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade da contratação, ante a inexistência de apresentação pela instituição financeira de provas robustas a comprovar a relação contratual, tem-se por inexistente a dívida e os descontos realizados no benefício da parte autora são considerados ilegais. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, critérios observados na sentença. Todavia, é devida a restituição na forma simples referente aos descontos realizados de forma indevida no benefício da parte autora, porquanto inexistente má-fé atribuída ao demandado, sendo que a sentença merece reforma nesse ponto”

Para tanto, a embargante alega, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar pontos relevantes suscitados na apelação, especialmente no que tange à inexistência de dano moral indenizável.

Sustenta que não restou demonstrado nos autos qualquer fato apto a configurar abalo psicológico, constrangimento ou violação à honra da autora, visto que os valores descontados são ínfimos e não houve inscrição em cadastros restritivos ou qualquer situação vexatória.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e contradição apontadas.

Todavia, no caso
não se verifica a omissão ou contradição apontadas
, vez que o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo que, diante da ausência de prova da contratação válida, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora configuraram cobrança indevida e enseja o dever de indenizar, razão pela qual, foi mantida a condenação por danos morais, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 322550886, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade da contratação, ante a inexistência de apresentação pela instituição financeira de provas robustas a comprovar a relação contratual, tem-se por inexistente a dívida e os descontos realizados no benefício da parte autora são considerados ilegais. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, critérios observados na sentença. Todavia, é devida a restituição na forma simples referente aos descontos realizados de forma indevida no benefício da parte autora, porquanto inexistente má-fé atribuída ao demandado, sendo que a sentença merece reforma nesse ponto”

Para tanto, a embargante alega, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar pontos relevantes suscitados na apelação, especialmente no que tange à inexistência de dano moral indenizável.

Sustenta que não restou demonstrado nos autos qualquer fato apto a configurar abalo psicológico, constrangimento ou violação à honra da autora, visto que os valores descontados são ínfimos e não houve inscrição em cadastros restritivos ou qualquer situação vexatória.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e contradição apontadas.

Todavia, no caso
não se verifica a omissão ou contradição apontadas
, vez que o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo que, diante da ausência de prova da contratação válida, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora configuraram cobrança indevida e enseja o dever de indenizar, razão pela qual, foi mantida a condenação por danos morais, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026